Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718516-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ WILSON DE MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SOCIEDADE ANÔNIMA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a demandante, os atos e as diligências necessárias. 2. No processo judicial informatizado as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput, e § 6o, da Lei no 11.419/2006). 3. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006. 4. Em relação à apelante, que se encontra cadastrada como parceira eletrônica deste Egrégio Tribunal de Justiça, fica dispensada a publicação, no Diário de Justiça, das intimações que lhe são direcionadas. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 269, 485, inciso III, §1o, e 884, todos do CPC, sustentando que a extinção do feito executivo sem resolução de mérito por abandono da causa somente é cabível nos casos em que o exequente, após sua intimação pessoal via postal com aviso de recebimento, permanece inerte, o que não se verificou no caso em comento. Aduz que a extinção da presente lide impediu o banco recorrente de buscar a quitação dos débitos oriundos do contrato, o que enseja enriquecimento ilícito do devedor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito no tocante ao alegado malferimento aos artigos 269, 485, inciso III, §1o, e 884, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a postulante deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação (Id. 64590702 e Id. 64590704). Nesse contexto, não há exceção normativa que possa afastar a validade da intimação procedida por meio do referido sistema, para efeito de intimação prévia à extinção do processo por abandono da causa. Percebe-se, aliás, que se encontra atendida a exigência prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, uma vez demonstrado que o "parceiro para expedição eletrônica" foi intimado pessoalmente por meio do sistema aludido, não há necessidade de publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos termos da norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei no 11419/2006. Com efeito, a inércia demonstrada pela recorrente em cumprir a determinação judicial, após sua regular intimação, deve gerar a extinção da relação jurídica processual.” (ID 66738330). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030